Tribunal: TCU
Processo: 016.396/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2024, na execução das obras de adequação da travessia urbana de Ijuí/RS, na Rodovia BR-285/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras 2024, tendo como objetivo fiscalizar a execução das obras de adequação da travessia urbana de Ijuí/RS, na Rodovia BR285/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de sessenta dias, adote medidas junto à Construtora Luiz Costa Ltda. para repactuar os seguintes itens que compõe a planilha orçamentária do Contrato 717/2023, encaminhando a esta Corte, no prazo estabelecido, relatório circunstanciado das providências adotadas, acompanhado da documentação comprobatória pertinente, inclusive termos aditivos, planilhas orçamentárias e composições de preços revisadas, assim como, demonstrativos de glosa e/ou retenção de valores eventualmente medidos/pagos a maior, se for o caso: 9.1.1. materiais pétreos: substituição do custo unitário dos insumos "M1135 - Pó de pedra", "M1103 - Pedrisco", "M0005 - Brita 0", "M0191 - Brita 1", "M0192 - Brita 2", "M0808 - Brita 4", "M1097 - Pedra de mão", em todas as composições de preço que os contenha, pelo custo unitário de R$ 82,95/m3; 9.1.2. composições de preços unitários de misturas asfálticas: substituição do insumo "areia" por "pó de pedra", conforme especificação constante no projeto aprovado; 9.1.3. fator de interferência do tráfego: substituição do FIT de 17,00%, em todas as CPUs aplicáveis, pelo FIT de 14,47%, sem a necessidade de alteração do número "N" calculado no projeto; 9.1.4. fôrmas para obras de arte especiais: para elementos da superestrutura, substituição das fôrmas de compensado resinado com uma utilização (Sicro: 3108003) por fôrmas de compensado plastificado com três utilizações (3108017); e, para elementos da mesoestrutura e infraestrutura, substituição das fôrmas de compensado plastificado com uma utilização (3108015) por fôrmas de compensado resinado com uma utilização (3108003); 9.1.5. concreto estrutural para as obras de arte especiais: substituição dos serviços de concreto confeccionado em betoneira com lançamento manual (Sicro: 1107896 e 1107904) pelos serviços de concreto confeccionado em central dosadora (1119528 e 1106281) com lançamento mecânico (1106088); 9.1.6. barreira dupla de concreto pré-moldada, perfil New Jersey, com altura de 1450 mm: substituição da produtividade considerada na CPU do serviço, de 1,50 para 32,51 m/h, conforme recomendado pela CGCIT/Dnit; 9.1.7. passeios: substituição do serviço de concreto projetado via seca fck = 20 MPa (Sicro: 1207710) pelos serviços de concreto fck = 20 MPa confeccionado em central dosadora (1107928) com lançamento mecânico (1106088). 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. a utilização de preços do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro) para agregados comerciais no orçamento base da licitação, em detrimento de valores indicados no projeto executivo, obtidos por meio de pesquisa de mercado local contraria as orientações dos itens 7.2, 7.3 e 7.6 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (Volume 1, 2017), além de afrontar o disposto no art. 4o, inciso V, da Lei 12.462/2011 (vigente à época dos fatos) e os princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, que regem a Administração Pública; 9.2.2. a elaboração de orçamento de referência para licitação com Fator de Interferência de Tráfego (FIT) calculado com base em projeção de tráfego defasado, em detrimento de dados atualizados publicados pela própria autarquia no âmbito do Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT), configura impropriedade por resultar em superestimativa da perda de produtividade na execução das obras decorrente do tráfego de veículos e o consequente sobrepreço no orçamento, afrontando os princípios da economicidade, da eficiência e da motivação dos atos administrativos; 9.2.3. a previsão, em projeto básico e orçamento de referência, de metodologia construtiva para produção de concreto estrutural (confecção em betoneira) que se mostra técnica e economicamente inadequada para os volumes e especificidades dos serviços (grandes elementos de obras de arte especiais) afronta a recomendação expressa no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (Volume 10, Conteúdo 04, item 2.5.2.), acerca da necessidade de realização de estudos de viabilidade técnico-econômica para a escolha do método de confecção/fornecimento de concretos estruturais, assim como, os princípios da economicidade e da eficiência; e 9.2.4. a ausência de adoção de medidas necessárias para apurar a responsabilização das empresas que apresentaram as melhores ofertas de preço no âmbito do RDC eletrônico 0295/2023-10, mas que foram desclassificadas por não apresentarem a documentação exigida pelo edital, ou que manifestamente desistiram de participar da licitação, ofende ao disposto no art. 47, incisos II e IV, da Lei 12.462/2011, vigente à época dos fatos, e aos itens 25.1.2 e 25.1.4 do instrumento convocatório. 9.3. encaminhar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à Construtora Luiz Costa Ltda. cópia da instrução da unidade especializada (peça 72) e desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam; e 9.4. arquivar os autos.